Tribunal: TJMT
Processo: 1020248-89.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020248-89.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 042.780.301-26 (ADVOGADO), JEFFERSON RODRIGO NASCIMENTO CASTILHO - CPF: 024.181.481-22 (PACIENTE), JUIZO 3 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 042.780.301-26 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
1)
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA MANTINDA EM DEPÓSITO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL - 8.235G (OITO MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO GRAMAS) DE ÁCIDO BÓRICO, 51,14 (CINQUENTA E UM GRAMAS E QUATORZE CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA – ENUNCIADO 25 TJMT – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
2)
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS –
ORDEM DENEGADA
.

1) Esta Corte de Justiça tem firme entendimento de que o modus operandi do crime de tráfico de drogas, com apreensão de considerável quantidade de drogas, alinhados com a materialidade e indícios suficientes de autoria, são fatores que legitimam a mantença da prisão preventiva, por evidenciar fratura da ordem pública, impossibilitando, igual modo, as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar (Enunciados 25 e 43 TJMT).

2) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. A prisão domiciliar substitui a prisão preventiva, por questões humanitárias e excepcionais, exigindo-se, para tanto, prova inequívoca dos requisitos estabelecidos no art. 318 do CPP.

3) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr.
Francivelton Pereira Campos
, em favor de
JEFFERSON RODRIGO DO NASCIMENTO CASTILHO
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande,
por excesso de
prazo
para o efetivo cumprimento do art. 310 do CPP, tendo em vista que o juízo “a quo” deixou de realizar a audiência de custódia e enviou os autos ao Ministério Público para manifestar-se em 3 (três) horas acerca da conversão da prisão em flagrante em preventiva, porém até a impetração deste
mandamus
não havia se manifestado.

Assevera que o paciente foi preso em flagrante, nos autos da prisão em flagrante n.º 1025996-96.2020.8.11.0002, no dia
24/09/2020
, por infringir, em tese, o
art. 33 “
caput
” da Lei 11.343/2006
.

Em razão disso, sustenta que com a nova redação do art. 310 do Código de Processo Penal que normatizou o prazo máximo, para a realização da audiência de custódia e prolação da decisão judicial acerca da legalidade do flagrante e de eventual medida cautelar é de 24 (vinte e quatro) horas.

Aduz, que o acusado é o único responsável pelos cuidados do filho de tenra idade, razão pela qual protesta pela prisão domiciliar nos termos do art. 318, VI, do CPP.

Sustenta, ainda, que não há elementos justificadores do artigo 312 do CPP para a manutenção da segregação cautelar do paciente, portanto a liberdade provisória é medida necessária, conforme redação do art. 319 do CPP.

Por fim, ressalta que o paciente possui predicados pessoais que lhe garantem aguardar o fim da instrução criminal em liberdade.

Amparado nesses argumentos, requer “
seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus para sustar a coação ilegal a liberdade de locomoção do paciente perpetrado pela autoridade coatora, concedendo-lhe liberdade provisória, com ou sem medida cautelar diversa da prisão, expedindo o competente alvará de soltura, até que se julgue o mérito do presente writ
” (sic) (Id.59206471).

O pleito liminar foi indeferido (Id n.º 59747460).

As informações requisitadas foram prestadas e acostadas aos autos (Id. n.º 59948527).

O parecer, da lavra da Dr. Élio Américo, Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem requerida (Id. 61951494).

Em ato subsequente ao parecer do Procurador Geral de Justiça, o impetrante peticionou informando que a Segunda Turma do STF, em decisão unânime, concedeu Habeas Corpus para determinar a substituição da prisão cautelar por domiciliar dos pais e responsáveis por crianças menores de 12 anos, desde que cumpridos os requisitos do art. 318 do CPP.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da demora do órgão ministerial em analisar a necessidade da prisão preventiva ou outra medida cautelar, já que o paciente se encontra segregado desde o dia 24/09/2020.

Sustenta, que não há elementos justificadores do artigo 312 do CPP para a manutenção da segregação cautelar do paciente, portanto a liberdade provisória é medida necessária, conforme redação do art. 319 do CPP.

Aduz, que o paciente é o único responsável pelos cuidados do filho de tenra idade, razão pela qual protesta pela prisão domiciliar nos termos do art. 318, VI, do CPP.

Consta dos autos que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva no dia
01/10/2020
, pelo cometimento, em tese, d
o crime de tráfico de drogas (
art.

33 da Lei n.º 11.343/2006)
, com aproximadamente

8.235g (oito mil, duzentos e trinta e cinco gramas) de ácido bórico, 51,14 (cinquenta e um gramas e quatorze centigramas) de cocaína e 8,0ml (oito mililitros) de éter alcoolizado,
além
de 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) copo de liquidificador, 01 (um) prato e 01 (uma) colher com vestígios de entorpecentes, mais R$1.414,00 (um mil quatrocentos e quatorze reais) em espécie e alguns sacos plásticos recortados para embalo de entorpecente,

que estariam guardadas no interior de sua residência, consoante laudo pericial n.º 3.14.2020.69071 –. (Id. 59948527).

Após o Ministério Público requerer pela conversão da prisão preventiva do paciente, o magistrado de origem decidiu nos seguintes termos,
verbis
:

“(...)Trata-se de auto de prisão em flagrante de
JEFFERSON RODRIGO NASCIMENTO CASTILHO
, em razão da suposta prática do
crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33,
caput,
devidamente homologado por este Juízo
.

Com vistas dos autos, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, por entender presentes as circunstâncias autorizadoras.

A Defensoria Pública, por sua vez, quedou-se inerte (ID nº 40325916).

Analisando detidamente os presentes autos, tenho que é medida impositiva a conversão da prisão em flagrante em preventiva do autuado Jefferson.

É o breve relatório. Decido.

Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, passo à análise da medida cautelar mais adequada ao caso, diante dos fatos relatados nos autos.

Admite-se a prisão preventiva como forma de conversão da prisão em flagrante quando o caso esteja em consonância com os requisitos previstos no artigo 313 do Código de Processo Penal, atentando-se à pena cominada ao delito, à reincidência em crime doloso e ao descumprimento de medida cautelar anteriormente aplicada.

A medida cautelar de coação ainda demanda a presença concomitante da materialidade inequívoca do delito e de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delict).

Tais pressupostos, entretanto, devem estar cumulados com pelo menos uma das circunstâncias cautelares elencadas no art. 312 do CPP, com nova redação determinada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (periculum in libertatis) - incluído pela Lei n. 13.964/2019. Não se deve olvidar, entretanto que, com o advento da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), houve a continuidade e o aprofundamento das reformas havidas em 2011, visto que o instituto da prisão preventiva que já era de extrema exceção, e naquela oportunidade, como diziam alguns doutrinadores, deveria ser a última ratio da última ratio, tornou-se ainda mais excepcional.

Isso porque a nova redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabelece que prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319 do CPP) e o não cabimento da substituição deverá ser justificado e fundamentado nos elementos presentes no caso concreto, de forma individualizada.

Então, vejamos o caso dos autos.

A materialidade delitiva se extrai dos elementos dos autos, como o termo de apreensão, Laudo Pericial nº. 3.14.2020.69071, depoimentos colhidos na Delegacia, e, ainda, pela apreensão de outros elementos indicativos de tal prática delitiva, como, por exemplo, a balança de precisão, o rolo de papel filme, frasco de vidro e diversos invólucros.

O laudo revela que foram apreendidas 8.235g (oito mil duzentos e trinta e cinco gramas) de ácido bórico, 51,14g (cinquenta e um gramas e quatorze centigramas) de cocaína e 8,0ml (oito mililitros) de éter alcoolizado, além de 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) copo de liquidificador, 01 (um) prato e 01 (uma) colher com vestígios de entorpecente R$1.414,00 (hum mil quatrocentos e quatorze reais) em espécie e alguns sacos plásticos recortados para embalo de entorpecente.
Constam ainda as declarações dos policiais dando conta de que a equipe do GAP tinha conhecimento de que no bairro Asa Bela havia um indivíduo de alcunha “Deio” e estaria comercializando entorpecentes em sua residência, sendo diligenciado ao referido bairro no dia 24/09/2020, onde ao adentrar na rua Colômbia, visualizaram um homem passar algo a uma mulher entre a grade do portão de uma residência. Que de imediato foi feito a abordagem na mulher que estava do lado de fora, na calçada, e neste momento o homem que estava do lado de dentro, saiu correndo para os fundos da casa, sendo abordado logo em seguida e constatado se tratar do vulgo "Deio".

Ao verificar do que se tratava o objeto passado pelo suspeito a conduzida, foi constatado se tratar de uma porção de substância análoga a cocaína. Questionada sobre o entorpecente, a suspeita informou ser usuária e que no momento em que a equipe chegou estaria comprando a mesma do suspeito.

Diante do flagrante delito,
foram feitas buscas no interior da residência do suspeito, e localizado em seu quarto, um pacote de substancia análoga a acido bórico, uma pochete contendo a quantia de R$1.414,00, um copo de liquidificador, um prato e uma colher ambos com vestígios de entorpecentes, um rolo de linha, uma tesoura, um vidro de removex, uma balança de precisão, alguns sacos plásticos recortados para embalo de entorpecentes e 14 porções de substancia análoga a cocaína semelhantes a porção encontrada com a suspeita
. Ao questionar o suspeito sobre os materiais localizados e apreendidos, o suspeito informou que em sua outra residência, localizada na rua a, quadra 03, casa 16 no bairro nova esperança/vg haveria mais ilícitos. Sabendo disso, a guarnição se deslocou até o endereço citado, onde após buscas nesta residência fora encontrado mais um pacote de substancia análogo a ácido bórico e durante as buscas na residência, o suspeito tentou novamente foragir, sendo necessário o uso de força moderada e algemas para conte-lo.

No tocante às
circunstâncias do art. 312 do CPP
, não há dúvidas de que a prisão preventiva do autuado Jefferson
é a medida cautelar mais aconselhada para a garantia da ordem pública, vez que a quantidade de droga apreendida demonstra a gravidade concreta da conduta exteriorizada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido
(8.235kg de ácido bórico, 51,14g de cocaína e 8,0ml de éter alcoolizado).

Nesse sentido é o posicionamento adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, sedimentado por meio do Enunciado 25: “25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Além disso
, o autuado possui contra si um executivo de pena de nº 0010537-24.2015.8.11.0042 em trâmite pela 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT ainda ativo. Como se isso não bastasse, o autuado também responde a uma ação penal nº 0018485-38.2018.8.11.0002, em trâmite pela 3ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06.

Quanto ao assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado da seguinte maneira:

“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). – Destaquei.

E, no mesmo sentido é a jurisprudência sedimentada do TJMT exteriorizada no Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vejamos:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). – Destaquei.

Tais fatos demonstram a necessidade da decretação prisão preventiva ao autuado
para a garantia da ordem pública
(art. 312 do CPP).

Por outro lado, demonstrada a necessidade da medida cautelar extrema, como acima exposto, fica evidente a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Essa é a posição do STJ: “[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]”. (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020). “[...]

Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011. [...]”. (HC 540.348/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020).

A vista do exposto, e nos termos do art. 310, II c/c art. 312, caput, art. 313, I, todos do Código de Processo Penal, e em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante de JEFFERSON RODRIGO NASCIMENTO CASTILHO, em prisão preventiva, pois necessária e adequada ao caso. EXPEÇA-SE O COMPETENTE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA AO AUTUADO JEFFERSON RODRIGO NASCIMENTO CASTILHO (...)”.
(Id. 59948527) - Destaquei

Como se vê, o magistrado de origem fundamentou o decreto preventivo na garantia da ordem pública, na necessidade da segregação cautelar (
periculum libertatis
), e, também pelo fato de ser o paciente recalcitrante nos crimes de tráfico de drogas, além de estar presente indícios suficientes de autoria e materialidade

No mesmo compasso, têm-se a gravidade concreta da conduta empregada pelo paciente, já que mantinha em depósito, sem autorização legal, considerável quantidade de entorpecente, qual seja:
8.235g (oito mil, duzentos e trinta e cinco gramas) de ácido bórico, 51,14 (cinquenta e um gramas e quatorze centigramas) de cocaína e 8,0ml (oito mililitros) de éter alcoolizado,
além
de 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) copo de liquidificador, 01 (um) prato e 01 (uma) colher com vestígios de entorpecentes, mais R$1.414,00 (um mil quatrocentos e quatorze reais) em espécie e alguns sacos plásticos recortados para embalo de entorpecente
.

Acerca
da quantidade de drogas
, é circunstância que legitima a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos do Enunciado 25, com a seguinte redação:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

No mesmo sentido, tem se manifestado os Ministros do STJ, conforme se observa dos seguintes arestos proferidos pela referida Corte:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.
No caso dos autos, o decreto preventivo encontra-se suficientemente fundamentado pois, quando da prisão em flagrante do recorrente, foram apreendidos 329 gramas de maconha, circunstância que justifica seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva
. 4. Recurso desprovido.
(RHC 97.427/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).

“(...) 3. No caso, a custódia cautelar dos pacientes encontra-se suficientemente fundamentada, eis que, quando da prisão em flagrante
, foram apreendidos 500 gramas de maconha e 100 gramas de pasta base de cocaína, o que, na medida em que indica a gravidade em concreto da conduta delituosa, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública,
consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisões preventivas
. (...)”. (HC 467.838/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018,DJe 13/11/2018)(destacamos).

Apesar do impetrante sustentar
os predicados pessoais do paciente,
em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, mesmo se comprovado fosse, não representam, por si sós, óbice à manutenção da custódia e, portanto, não servem para a concessão da liberdade pleiteada.

A propósito, este Tribunal já consolidou no
Enunciado nº 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, por si sós, elidir a custódia preventiva, quando demonstrado o
periculum libertatis
.

Desse modo, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes um dos requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a ordem pública.

Na hipótese dos autos,
mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art.
319 do CPP
, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

“(...) 3. No que diz respeito às medidas cautelares substitutivas do cárcere, não se mostram compatíveis, na espécie, ante o não-atendimento dos pressupostos legais, não se considerando adequadas e suficientes, em face da gravidade e das circunstâncias do crime perpetrado. 4. Recurso ordinário em HC desprovido
. (RHC 32.405/PA, Rel. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 4/9/2012, DJe 14/9/2012).”

No que se refere
ao pedido subsidiário de substituição da custódia preventiva do paciente por prisão domiciliar

(art. 318, VI do CPP)
, constata-se que sequer houve demonstração idônea de que o segregado se enquadra nas hipóteses de concessão elencadas no art. 318 do CPP, ainda mais porque deixou de juntar aos autos a Certidão de nascimento do filho menor alegando, apenas, que o referido documento foi extraviado e que por isso estaria juntado um termo definitivo de guarda unilateral, não comprovando, notadamente, que o ora beneficiário seja, de fato, imprescindível para os cuidados do infante, razão pela qual, entendo,
a priori
, inviável o acolhimento do pleito.

Quanto a recente decisão do STF que concedeu Habeas Corpus para determinar a substituição da prisão cautelar por domiciliar dos pais e responsáveis por crianças menores de 12 anos, desde que cumpridos os requisitos do art. 318 do CPP e outras condicionantes, tenho que
deva ser analisada, posteriormente, pelo colegiado, diante da recente decisão do STF no HC 165704 coletivo.

No mais, sabe-se que, em casos como presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas e diga-se, o contexto fático permite a qualquer pessoa não versada em direito, ver que se colocado em liberdade, o paciente poderá encontrar os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que foi cometida, gerando, assim, sentimento de impunidade e de insegurança no seio social.

Destarte, embora a impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
pretendida em benefício de
JEFFERSON RODRIGO NASCIMENTO CASTILHO,
mantendo a custódia preventiva, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020